Tribunal: TCU
Processo: 023.372/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência (Objeto: Implantação do açude de Cacimba, Nova Zona Rural do município de São João do Rio do Peixe ¿ PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 141/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 3/2025, conduzida pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, para implantação do açude de Cacimba Nova, com valor estimado de R$ 11.534.956,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante questiona sua desclassificação no certame, alegando ausência de motivação e rigor excessivo quanto a vícios possivelmente sanáveis na planilha orçamentária; considerando a conexão e a relação de continência entre estes autos e o TC Processo 020.337/2025-6 , no qual a mesma licitação é objeto de exame e onde já se constatou indícios de irregularidade na desclassificação da ora representante; considerando que, no citado TC Processo 020.337/2025-6 , já houve proposta de medida cautelar para suspensão dos atos decorrentes do certame, o que torna desnecessária a análise de providência acautelatória autônoma nestes autos; considerando a conveniência da tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes e otimizar a análise processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 020.337/2025-6 ; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 19 à representante e à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB. 1. Processo TC- Processo 023.372/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de São João do Rio do Peixe/PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Francisca Lucia Lopes Nobre (OAB/RN 16912), representando Engmaq Locação e Serviços Técnicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.